Tribunal: TJPA
Processo: 0003321-09.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003321-09.2020.8.14.0024

APELANTE: FRANCISCO CLEMENTINO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA, INERENTE AO PRÓPRIO TIPO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CULPABILIDADE. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO. SÚMULA Nº 23 DO TJE/PA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006 EM SEU PATAMAR MÁXIMO DE REDUÇÃO, OU SEJA, 2/3 (DOIS TERÇOS). NÃO CABIMENTO. JUÍZO QUE APLICOU O QUANTUM EM 1/6 (UM SEXTO) POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS. NÃO CABIMENTO. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE NATUREZA COGENTE. OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO TRIFÁSICO. PREVISÃO NO §1º, DO ART. 49, DO CPB. DETRAÇÃO. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade ter em depósito substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade 44g (quarenta e quatro gramas) e natureza da droga apreendida (cocaína), além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição pretendida verificando-se que a mensuração inicial realizada pelo juízo sentenciante não merece ser corrigida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que, dada a existência da circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio. Para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, mister se faz que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, o que não se verifica no caso sob exame, assunto, inclusive, já sumulado por esta Corte de Justiça, senão vejamos: Súmula Nº 23: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

2. In casu mostra-se mais adequado e razoável, para o alcance dos fins preventivos e retributivos da pena, o emprego na última fase da dosimetria a aplicação do fator de 1/3 (um terço) de redução, convertendo, em definitivo, a pena de 5 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e o pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, cada dia-multa valorado na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, conforme art. 49 do Código Penal.

3. Considerando-se que a presunção de hipossuficiência econômica é relativa, ante o enunciado da Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal, bem como, verificando que não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu, o qual é patrocinado por advogado particular, é de se indeferir o pedido. No mais, ainda que se considerasse ser o apelante beneficiário da justiça gratuita, o STJ, assim como este TJPA, entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, o que apenas ocorrerá na fase da execução.

4. A pena pecuniária é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

5. Não há como se proceder à almejada detração da pena, visto que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea “c” da Lei de Execuções Penais. Precedente STJ.

6. O pleito para recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de julho e encerrada ao primeiro dia do mês de agosto de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por FRANCISCO CLEMENTINO DA SILVA, inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da Vara da Comarca de Itaituba/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa, em regime inicial SEMIABERTO, pela prática do delito tipificado no art. 33, §4° da Lei n° 11.343/06.

Narra a denúncia, ao ID n. 6348452, que no dia 06.04.2020, o denunciado FRANCISCO CLEMENTINO DA SILVA, foi flagrado, nesta cidade, com 21 (vinte e um) papelotes de substância entorpecente conhecida como "cocaína" e 38 (trinta e oito) papelotes da substância conhecida como "crack", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com as investigações, uma equipe da Polícia Militar fazia rondas pela cidade, na Trav. Raimundo preto, entre as ruas 3ª e 4ª do bairro Jardim das Araras, quando avistou o denunciado, em atitude suspeita, trafegando em uma motocicleta Honda Bros amarela. Realizada revista pessoal, com ele foram encontrados dez papelotes de cocaína e a quantia de R$ 782,00 (setecentos e oitenta e dois reais).

Na ocasião, o denunciado afirmou para os policiais militares que guardava mais entorpecentes na sua residência.

Na residência apontada, durante as buscas, os agentes encontraram outros 11 (onze) papelotes da mesma substância e 38 (trinta e oito) papelotes de crack embaladas pronta para a comercialização.

O denunciado, perante a autoridade policial, confessou a autoria delitiva, afirmando que comercializa as substâncias há nove meses; que adquire a droga de um indivíduo conhecido como “Mosquito", que trabalha como mototaxista clandestino e costuma sempre andar com certa quantidade de entorpecentes.

Ademais, a quantidade de droga apreendida e os depoimentos das testemunhas, bem como a confissão do denunciado, corroboram o comércio ilícito de entorpecentes e indicam que a droga era destinada ao tráfico, voltado à comercialização e ao consumo de terceiros.

Por último, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade do ato delituoso estão comprovadas por meio do boletim de ocorrência, auto de apresentação e apreensão, laudo de constatação provisório de substância entorpecente, pelos depoimentos carreados nos autos, bem como pelo estado flagrancial em que o acusado foi encontrado.

Em razões recursais (ID n. 6348516), pugna a defesa pelo acolhimento da preliminar para que seja concedido ao Apelante direito de aguardar em liberdade, o julgamento do recurso de apelação.

A dosimetria da Requer, ainda, a reforma da sentença, redimensionando-a ao patamar mínimo, aplicando-se o redutor previsto no parágrafo 4º, do art. 33 da Lei de drogas. Substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ademais, pugna ainda, para que seja promovida a detração penal.

Por fim, que seja reformada a sentença no que pertine à pena de multa.

Em contrarrazões, ao ID n. 6348516, o RMP de 1º grau, manifesta-se pelo CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO do recurso.

Nesta Instância Superior, a 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do Recurso de Apelação, interposto por Advogado Particular, em favor do acusado/apelante Francisco Clementino Da Silva, para que, seja mantida,
in totum
, a Sentença Condenatória.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da redução da pena-base aplicada acima do mínimo legal. Fundamentação genérica, inerente ao próprio tipo penal.

A defesa requer a diminuição da pena-base aplicada, tendo em vista que ela teria sido exacerbada, sem qualquer fundamentação concreta para a circunstância da culpabilidade e natureza da substância.

Pelo que se vê, são irretocáveis as considerações feitas pelo juízo.

Impende neste momento explicitar que a dosimetria da pena se baseia em um critério trifásico: primeiro, é fixada a pena-base, examinando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CPB. Em seguida, passa-se à análise sobre a existência de circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de aumento e diminuição de pena. Insta destacar que, no que concerne à aplicação da pena-base, é inegável que ao sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade. Entretanto, não se trata de discricionariedade livre, e, sim, vinculada, devendo guiar-se pelos 08 (oito) fatores indicativos relacionados no caput do artigo supracitado.

De acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima – o que o fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

Como se vê:

“A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete precipuamente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.” (STF, RHC 116175/DF, Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, 18/06/2013).

In casu
, verifica-se que a mensuração inicial realizada pelo juízo sentenciante não merece ser corrigida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que, dada a existência de uma circunstância judicial desfavorável e pela natureza e quantidade da da droga: “(...)
a.1) culpabilidade: conforme posição firmada pelo STF, trata-se do grau de reprovação social que o crime e o autor do fato merecem (STF – HC 122940/PI, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, julgado em 13/12/2016, Informativo 851).
No caso em tela, tenho que a reprovabilidade da conduta do réu afasta-se da ordinária. Isso porque, o acusado foi encontrado transportando parte do entorpecente enquanto trabalhava como mototaxista, isto é, realizava a prática ilícita sob o manto de uma ocupação lícita, dificultando a vigilância do poder público e até mesmo colocando em risco a incolumidade de passageiros.
(...) a.8) natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006): Foram apreendidos sob o poder do acusado 44g de substância entorpecente tipo crack, distribuídos em 59 (cinquenta e nove) papelotes. Além da quantidade de material entorpecente, observa-se que se trata de uma das substâncias mais difundidas na região e que apresenta altíssimo potencial de dependência química, promovendo efeitos extremamente deletérios nos usuários. Considerando que duas circunstâncias judiciais prejudicam o réu (culpabilidade e natureza da droga), fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.
(...)” - Grifei.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE ELEVADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(HC 214971 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 07-06-2022 PUBLIC 08-06-2022)

Portanto, em restando circunstância judicial desfavorável ao apelante e ainda, considerando a quantidade e a natureza da droga, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio. Para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, mister se faz que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, o que não se verifica no caso sob exame, assunto, inclusive, já sumulado por esta Corte de Justiça, senão vejamos:

Súmula Nº 23: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Assim, no tocante à fixação da pena-base, não temos como censurar a dosimetria elaborada pelo magistrado a quo, porque concordamos com ela, não tendo sido o aumento excessivo, pelo contrário, foi de acordo com a análise concreta do caso, diante da desfavorabilidade de algumas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Deste modo, não merece a r. sentença a quo qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça.

2. Da aplicação da redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em seu grau máximo de 2/3 (dois terços).

A defesa pleiteia que a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 seja fixada em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), posto que todos os requisitos para o referido privilégio estão preenchidos e a pena foi reduzida em 1/6 (um sexto), no mínimo legal, sem nenhuma fundamentação do juízo para tanto.

Aqui lhe assiste parcial razão.

O §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes assim dispõe:

“§4o. Nos delitos definidos no caput e no §1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (Vide Resolução nº 5, de 2012).”

No que diz respeito ao quantum da redução, vê-se que o mencionado artigo dispõe que a mitigação da reprimenda pode variar de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), observadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. A jurisprudência também preconiza que a natureza e a quantidade da substância ou do produto devem ser analisadas para a valoração de tal redutor.

In casu
, o magistrado, no momento da aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, fixou o quantum de diminuição no patamar de 1/6 (um sexto) sem justificar de forma concreta, a partir de elementos concretos dos autos, a incidência do patamar mínimo de redução.

Cabe ressaltar que, o preenchimento dos requisitos, por si só, não autoriza a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo. Desta forma, compete ao juízo a quo, dentro de seu livre convencimento motivado, considerar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB e, especialmente, a natureza e a quantidade de droga, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, para determinar o
quantum
de diminuição que seja suficiente para a reprovação do crime.

Destarte, o julgador não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos à concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, segundo as particularidades apresentadas por cada caso concreto. Do contrário, não teria razão de ser a previsão legal de um patamar mínimo e máximo.

Verifico que, na primeira (1ª) fase da dosimetria da pena, somente a culpabilidade foi considerada desfavorável ao Apelante, as demais circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis, somente sendo afastada a pena, com fundamento no tipo de substância apreendida - cocaína e na culpabilidade.

Na hipótese, evidencia-se mais adequado e razoável, para o alcance dos fins preventivos e retributivos da pena, o emprego de patamar intermediário em função da quantidade e a natureza de droga apreendida - 44g (quarenta e quatro gramas) de cocaína, substância entorpecente altamente nociva e de elevado poder viciante, circunstância concreta do fato delitivo, manifesta a impedir a incidência da minorante em seu patamar máximo de 2/3 (dois terço) como pleiteado pela Defesa.

Com efeito, redimensiona-se a última fase da dosimetria com aplicação do fator de 1/3 (um terço) de redução, convertendo, em definitivo, a pena de 4 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e o pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, cada dia-multa valorado na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, conforme art. 49 do Código Penal.

No que se refere ao regime prisional, mantenho o semiaberto em observância aos critérios traçados no art. 33, § 2º, alínea 'b', do Código Penal.

Colaciono entendimento recente do STJ, neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DA DROGA UTILIZADA PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

2. Na falta de indicação pelo legislador das balizas para o quantum da redução, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do delito, podem ser utilizadas na definição de tal índice. Precedentes.

3. Hipótese na qual a instância ordinária, de forma motivada, considerou a quantidade e a natureza das drogas apreendidas - 72g de maconha, 472 pedrinhas de crack (65g), 265 pinos de cocaína (73g) -, exclusivamente, na terceira etapa da dosimetria da pena, para fazer incidir a minorante em 1/3, o que não se mostra desproporcional. Precedentes STJ e STF.

4. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 719.162/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. SÚMULA N. 7/STJ. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADA EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. MODULAÇÃO DO BENEFÍCIO EM 1/3 (UM TERÇO). JUSTIFICÁVEL. REGIME INICIAL ADEQUADO: SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

1. O apelo nobre não foi admitido em razão da incidência da Súmula n. 7/STJ.

2. Nas razões do agravo em recurso especial, não foi rebatido, especificamente, o citado fundamento, sendo aplicável a Súmula n. 182/STJ.

3. No tocante à Súmula n. 7/STJ, foi sustentado genericamente que a matéria seria apenas jurídica, sem se explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame de provas, o que não cumpre o requisito da dialeticidade recursal.

4. Verificada a ocorrência de ilegalidade patente, apta a ser corrigida por meio da concessão de Habeas Corpus, de ofício.

5. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial, embora possam ser utilizadas para justificar a modulação do quantum de diminuição da minorante.

6. Agravo regimental desprovido. Habeas Corpus concedido, de ofício, a fim de fazer incidir a minorante do tráfico privilegiado no patamar de 1/3 (um terço), redimensionando as penas a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa; estabelecer o regime inicial semiaberto; e substituir a pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direitos.

(AgRg no AREsp n. 2.011.409/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 23/5/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS. ART. 34, XX, DO RISTJ. SÚMULA 568/STJ PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PELO RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA QUE JUSTIFICA A FRAÇÃO ESCOLHIDA (2KG CRACK). INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. MESMO QUE ASSIM NÃO FOSSE A REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELO RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA N. 231 DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Nos termos da jurisprudência desta Corte, é possível que o relator negue seguimento a recurso ou a pedido manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante, sem que se configure ofensa ao princípio da colegialidade, o qual sempre estará preservado, diante da possibilidade de interposição de agravo regimental. (AgRg no HC n. 693.383/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 04/10/2021).

III - Para a fixação do percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o magistrado deve levar em consideração as circunstâncias do caso, especialmente a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem como as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, ante a ausência de indicação das balizas pelo legislador para a definição do quantum de diminuição.

IV - In casu, o v. acórdão impugnado manteve a fração de 1/3 (um terço) para causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em razão da quantidade e natureza do entorpecente apreendido (2 Kg de crack), inexistindo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade na fração escolhida a ensejar a concessão da ordem de ofício.

V - Em relação ao pleito de incidência da circunstância judicial da menoridade relativa, verifica-se que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, ficando este Tribunal Superior impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

Nesse sentido: HC n. 480.651/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 10/04/2019; e HC n. 339.352/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/08/2017.

VI - Ademais, "A redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea encontra óbice na Súmula 231 do STJ" (AgRg no AREsp n. 1.758.795/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe de 28/05/2021).

VII - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 696.643/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO MANTIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

I - Conforme orientação do col. STF, a circunstância desfavorável da natureza e da quantidade de entorpecentes apreendidos pode ser considerada ora na primeira fase, para exasperar a pena-base, ora na terceira fase da dosimetria, impedindo a aplicação ou modulando a fração de redução da minorante contida no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

II - In casu, fora aplicado o redutor ao recorrente devido o preenchimento de todos os requisitos necessários para a sua obtenção, verificando-se que tal benesse não foi aplicada em grau máximo e, ao contrário do que alega a defesa, houve fundamentação concreta e idônea, na medida em que fundamentou que "o percentual reduzido (1/3 um terço) justifica-se pela quantidade e diversidade da droga apreendida. [...] A fração escolhida foi fundamentada pelo sentenciante em elementos concretos dos autos" (fl. 425, grifei), em consonância com o atual entendimento desta eg. Corte Superior de Justiça.

III - Quanto a desclassificação da conduta para o delito do art. 28, da Lei de Drogas, está assentado nesta Corte que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.891.495/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 31/8/2021.)

3. Da Requerida Isenção do Pagamento de Custas e Despesas Judiciais

Requer o apelante a gratuidade judiciária prevista na Lei Federal nº 1.060/50, no art. 40, incisos IV e VI da Lei Estadual nº 8.328/15 e na Súmula nº 06 deste TJPA, bem como, a dispensa das custas processuais.

Todavia, considerando-se que a presunção de hipossuficiência econômica é relativa, ante o enunciado da Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal, segundo a qual "a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente"; bem como, verificando que não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu, o qual é patrocinado por advogado particular, hei por bem indeferir o pedido.

Ademais, apenas à guisa de argumentação, ainda que se considerasse ser o apelante beneficiário da justiça gratuita, o STJ também entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na fase da execução,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016)

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES EM FACE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO NO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. DESCABIMENTO. AFASTAMENTO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO. IMPROCEDÊNCIA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR SE TRATAR DE RÉU POBRE E BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Omissis. 2. Omissis. 3. Omissis. 4. Omissis. 5. Omissis. 6. Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena fixada, à unanimidade. (TJPA - 2017.04375247-19, 181.596, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-10)

EMENTA APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 157, §3º DO CP - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO - IMPOSSIBILIDADE PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA E A CORRETA ADEQUAÇÃO TÍPICA - EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. As provas colhidas nos autos demonstraram que a morte da ofendida decorreu da violência empregada pelo recorrente para subtrair a quantia em dinheiro que esta guardava em sua residência, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de absolvição por inexistência do fato e desclassificação para o crime de homicídio. 2. Revela-se descabida a concessão da justiça gratuita, uma vez que, no processo penal, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o apelante reúna condições de pagá-las. Precedente do STJ 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.” (TJPA; APL nº. 0000053-56.2012.8.14.0074; Rel. Des. Rômulo Nunes; Data de Julgamento: 29/08/2017)

4. Da pena de multa. Almejado afastamento:

Por derradeiro, clama a defesa do recorrente pelo decote da pena de multa, diante da sua precária situação socioeconômica.

Sem razão.

A pena pecuniária decorre de mandamento legal, sendo que o delito imputado, prevê como penas, reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e multa, ambas estabelecidas de forma cumulativa pelo legislador, descabendo ao juiz sentenciante afastar a incidência de qualquer uma delas, nem mesmo se tiver conhecimento das frágeis condições econômicas do acusado.

Ora, a pena pecuniária é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

Por outro lado, o art. 60 do Código Penal Brasileiro preceitua que na fixação da pena de multa deve ser observada a situação do réu. No caso vertente, o Juízo sentenciante, ao fixar a pena pecuniária observou o critério trifásico determinando-a na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (menor índice previsto no § 1º, do art. 49, do CPB), o que entendo perfeitamente razoável e coerente, para o caso em apreço.

5. Da Requerida Detração

Alega o Apelante que não foi realizada a detração da pena na forma estabelecida no art. 387, § 2º, do CPP, pleiteando que seja modificada a sentença realizando a detração da pena, do período que este preso preventivamente.

Em que pese ser a detração da pena direito garantido ao condenado verifico que neste momento processual, não há como se proceder à almejada detração da pena, pois a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea “c” da Lei de Execuções Penais. Conforme a transcrição da lei a seguir:

LEI DE EXECUÇÃO PENAL:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

[...];

III - decidir sobre:

[...];

c) detração e remição da pena;

Nessa esteira também é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO. DETRAÇÃO PENAL.IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

1. Embora assista razão ao agravado quanto à detração penal ter sido apresentada nas razões de apelação, a decisão do Tribunal de origem se coaduna com o entendimento desta Corte de que a detração, já que não aplicada pelo Juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e analisada pelo Juízo de execuções, porquanto este tem, de fato, mais elementos para avaliar a possibilidade de o recorrente iniciar o cumprimento da pena em regime mais brando, considerando o tempo de prisão cautelar. - Grifei

2. Embora a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas (141g de maconhe, 91g de cocaína e 42g de crack) justificam a impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

3. Embargos de declaração acolhidos para suprir omissão, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

(EDcl no AgRg no REsp 1653604/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 25/10/2019)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/06. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DA DETRAÇÃO DA PENA, COM A CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há como se acolher a tese desclassificatória quando resta devidamente demonstrada no acervo fático-probatório coligido aos autos, com indispensável segurança, a culpabilidade do apelante no crime de tráfico de substâncias ilícitas. 2. É incabível o reconhecimento da benesse do §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06, porquanto as circunstâncias do caso concreto, aliadas ao fato do recorrente já ter sido condenado definitivamente em outro processo penal pelo mesmo delito, demonstram que este é contumaz na prática delituosa, dedicando-se à atividade criminosa. 3. O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal. 4. Deve ser redimensionada, de ofício, a pena aplicada quando evidenciado a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante. 5. Recurso conhecido e negado provimento, sendo, de ofício, redimensionada, a pena definitiva. Decisão unânime. (TJPA - 2018.03115861-75, 193.958, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-31, Publicado em 2018-08-06) - Grifei

6. Do Direito de Recorrer em Liberdade Do Acusado

Pugna, por fim, pelo direito de recorrer em liberdade, ante o embasamento genérico da custódia preventiva, utilizado pelo juiz sentenciante.

Ocorre que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PLEITO EXCLUSIVO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA IMPRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Tratando-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo seria a Seção de Direito Penal do TJE/PA, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30 inciso I, alínea a, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte. (TJE/PA, 2018.05145436-40, 199.587, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-12-18, Publicado em 2019-01-07)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS, E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ART. 157, §2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL. (...) 6. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE: IMPOSSIBILIDADE. O PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE NÃO PODE SER DEDUZIDO NESTA VIA, VISTO QUE O ÓRGÃO FRACIONÁRIO COMPETENTE PARA APRECIÁ-LO É A SEÇÃO DE DIREITO PENAL, POR MEIO DE HABEAS CORPUS, CONFORME PREVISÃO DO ART. 30, INCISO I, ALÍNEA ?A?, DO REGIMENTO INTERNO DESTA EG. CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJE/PA, 2020.00207291-52, 211.350, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, Publicado em 2020-01-23)

Diante do exposto, considerando as razões acima delineadas, peço vênia para discordar do parecer ministerial, e conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento nos termos expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/08/2022